Tribunal: STF
Processo: RHC 61068
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DENUNCIA INEPTA: CONCESSÃO "EX OFFICIO" DE "HABEAS CORPUS".
INCABIVEL A CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" SE A FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL NÃO SE REVELA INDISCUTIVEL "PRIMA FACIE", POIS NÃO
E O "WRIT" A VIA ADEQUADA PARA O EXAME MAIS APROFUNDADO DAS PROVAS.
ENTRETANTO, CABIVEL E QUE SE DECLARE NULA A DENUNCIA, MEDIANTE A
CONCESSÃO "EX OFFICIO" DE "HABEAS CORPUS", SE ELA, TAL COMO
FORMULADA, SE REVELA INEPTA, POR OMISSAO DE ELEMENTOS BASICOS,
CONFORME PREVISTO NO ART-41 DO COD. PROC. PENAL.